Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CAUSADOR DO DANO. CULPA EXCLUSIVA. VEÍCULO QUE TRAFEGA PELA VIA SECUNDARIA. DEVER DE ATENCÃO AO ENTRAR NA VIA PRINCIPAL. EXTENSÃO DO DANO. ORÇAMENTOS E NOTAS FISCAIS COMPATÍVEIS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORÇÃO. ONUS DA PROVA DO RÉU.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o julgamento da lide, ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. Ademais, a prova pericial requerida foi indeferida por ser considerada impraticável a verificação pretendida, com fundamento no artigo 464, §1°, III, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do Enunciado de Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
3. A obrigação da necessária precaução do veículo que circula na via secundária e adentra na via principal está descrita em diversos dispositivos no Código de Trânsito Brasileiro, a saber: artigos 29, §1o; 34; 36; 38 e 44.
4. O fato de haver um caminhão estacionado na via principal exige maior atenção do veículo que está na via secundária e intenta adentrar na via principal, notadamente porque não há visibilidade total da pista na qual se pretende trafegar.
5. Para a aferição da extensão do dano, a seguradora trouxe aos autos orçamentos e notas fiscais. O simples cotejamento das imagens do veículo avariado com os itens constantes nos orçamentos e nas notas fiscais permite verificar que não há evidência de desproporção ou excessos. Desta forma, caberia ao réu trazer outros orçamentos para fundamentar sua alegação de desproporção, conforme distribuição do ônus da prova estabelecida pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.